Tribunal: TJSP
Processo: 1050830-94.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Repetição de Indébito. Promessa de Compra e Venda. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Juros de obra. Ausência de ilegalidade, no caso concreto. Autor não demonstrou que houve atraso na conclusão da obra, tampouco que houve atraso na entrega das chaves. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Repetição de Indébito. Promessa de Compra e Venda. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Juros de obra. Ausência de ilegalidade, no caso concreto. Autor não demonstrou que houve atraso na conclusão da obra, tampouco que houve atraso na entrega das chaves. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. RECURSO NÃO PROVIDO.